Tribunal: TJDFT
Processo: 0737991-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737991-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS, N. C. D. M. L., . RECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. EFEITO CASCATA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. MINORADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). 1.1. Não se questiona se a ré prestou a assistência material devida em razão da determinação contida na Resolução no 400/2016 da ANAC, mas as consequências do atraso do voo internacional que ocasionou o efeito cascata no voo nacional para retorno das autoras a Brasília. 2. Inexiste nos autos qualquer demonstração sobre a existência de excludente da responsabilidade da ré, seja por caso fortuito ou por força maior, restando configurada a falha na prestação do serviço. 3. A anuência quanto às novas datas dos voos de partida e regresso afasta a indenização por dano material pelo não usufruto de reserva feita para data anterior ao voo de retorno à cidade de origem. 3.1. Da mesma forma, inexistindo prova de diferença tarifária no voo nacional, não há que se falar em dano material. 4. O efeito cascata ocasionado pelo atraso no voo internacional, aliado à dificuldade de realocação das autoras em outro voo, com o consequente atraso no retorno a Brasília, para que uma das autoras prosseguisse para sua viagem a Pirenópolis, não deixa dúvidas de que planos foram frustrados e que inexiste qualquer comprovação capaz de justificar tal demora, configurando a violação ao patrimônio imaterial das autoras. 5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado deve ser reduzido. 6. Nos casos de responsabilidade civil contratual "contam-se os juros de mora desde a citação inicial". Artigo 405 do Código Civil. 6.1. Resta implícita na condenação o pagamento de juros legais que devem seguir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, atualmente fixado pelo Código Tributário Nacional em 1% (um por cento) ao mês. 7. Recurso das autoras conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. As recorrentes, após defenderem a existência da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, e sem indicarem os dispositivos legais supostamente afrontados, sustentam que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do TJSP e do STJ quanto ao valor arbitrado a título de reparação pelos danos morais. Em petição apartada (ID 40041329 – Pág. 1, mais o anexo de ID 40041330 – Pág. 1), a recorrida requer a juntada do pagamento da condenação, a extinção do processo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Rivelli (OAB/DF 45.788-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora as recorrentes tenham demonstrado a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Feitos esses esclarecimentos, o apelo especial não deve transitar quanto à tese de dissenso pretoriano atrelado ao valor fixado a título de indenização por danos morais. Isso porque “A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.881.444/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.). No tocante ao pedido de extinção do feito, trata-se de matéria que extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Indefiro pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela TAM LINHAS AÉREAS S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015